Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022365-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), RUI LEAL RODRIGUES - CPF: 005.303.601-87 (AGRAVANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 919, § 1°, DO CPC - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.

1.

A Lei n.° 6.830/80 não prevê efeito suspensivo automático aos embargos à execução, aplicando-se, de forma subsidiária, o art. 919, § 1°, do CPC, que o autoriza desde que demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

2. Ausente um dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, a exemplo da garantia do juízo, não há como atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, devendo, portanto, a decisão ser mantida.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento c/ Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
RUI LEAL RODRIGUES

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda na ação de Embargos à Execução n.o 1004193-53.2022.8.11.0013, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
,
pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo por falta de garantia de juízo.

Em suas razões recursais (id. 149134696 – pp.1/11), o Agravante sustenta que os Embargos à Execução Fiscal devem ser recebidos com efeito suspensivo, conforme se infere no entendimento da Lei Especial de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980), afastando a aplicabilidade do art. 919 do CPC, pois devem prevalecer as disposições da Lei Especial em detrimento daquela de natureza geral, qual seja, a Lei n.o 13.105/2015.

Sustenta, também, que cometeu equívoco na indicação ao apresentar a matrícula de imóvel dado como garantia, pois
“anexou nos autos, dando em garantia o Imóvel Urbano, sito: Lote 01-R-A, Remanescente da Quadra 08, Jardim Ipacaraí, Pontes e Lacerda/MT – Matrícula 33.090, antes era Matrícula 22.190”.

Por esses motivos, requer a antecipação de tutela recursal de urgência, conforme preconiza o art. 1019, I do CPC, pois a determinação judicial agravada lhe acarreta sérios riscos e transtornos, uma vez que pode sofrer sanções e medidas coercitivas. Ao final, pede que seja conferido provimento ao recurso para a reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id. 149540172 – pp. 1/4 e id. 149714197 – pp. 1/4, o relator antecessor indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinou o processamento do recurso, bem como a comunicação ao juízo singular a respeito da decisão e intimação do Agravado para as contrarrazões ao recurso.

As contrarrazões do Agravado são vistas no id. 157587185 – pp. 1/3, aduzindo o descabimento do efeito suspensivo e pugnando pela manutenção do
decisum
, tendo em vista a ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Recurso tempestivo, considerando que a decisão agravada foi lançada no Sistema PJe de 1a Instância em 03/10/2022, a ciência do Agravante ocorreu em 06/10/2022 e o Agravo foi interposto em 31/10/2022, portanto, dentro do prazo legal, restando devidamente preparado (id. 149247164
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 164443165 – pp. 1/2).

Conclusos por redistribuição (id. 174829150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende ver reformada a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos Embargos à Execução n.o 1004193-53.2022.8.11.0013, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
, a fim de que a eles seja atribuído o efeito suspensivo, requerido na inicial.

De início, importa esclarecer que o julgamento deste recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sendo vedado ingressar nas questões inerentes ao mérito causa, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora Agravado ajuizou, em 08/06/2022, a Ação de Execução Fiscal n.o 1003315-31.2022.8.11.0013 em desfavor do ora Agravante, objetivando o recebimento dos créditos tributários no importe de R$ 125.712,01 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dois reais e um centavos) relativo aos IPTUs dos seguintes imóveis:

“1 – Lote 02, da Quadra 03, Jardim Ipacaraí, Inscrição Imobiliária sob n.o 4290, situado na Av. Marechal Rondon n.o 2200, com débito no valor de R$34.606,04 (trinta e quatro mil, seiscentos e seis reais e quatro centavos), referente aos IPTUs/2017; 2018; 2019; 2020; 2021;

2 – Lote 03, da Quadra 03, Jardim Ipacarí, Inscrição Imobiliária sob n.o4296, situado na Rua Mariano Pires de Campos n.o 1119, com débito no valor de R$12.351,43 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), referente aos IPTUs 2017; 2018; 2019; 2020 e 2021;

3 – Lote 04, da Quadra 03, Jardim Ipacarí, Inscrição Imobiliária sob n.o 4300, situado na Rua Mariano Pires de Campos n.o 2061, com débito no valor de R$21.637,87 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos);

4 – Lote 01, da Quadra 09, Jardim Ipacarí, Inscrição Imobiliária sob n.o 4357, situado na Av. Municipal n.o 2219, com débito no valor de R$38.865,64 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) - imóvel de inscrição imobiliária de no 4300 dos anos de 2017 a 2021.”

Citado, o Agravante interpôs os Embargos à Execução n.o 1004193-53.2022.8.11.0013, requerendo a concessão de efeito suspensivo e oferecendo em garantia do juízo o Imóvel Urbano consistente no: Lote 01, da Quadra 08, Jardim Ipacaraí, com área de 4.625,00 m
2
, (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco metros quadrados) de terra, Matrícula sob o n.o 22.190, além de alegar a ilegitimidade passiva.

Os Embargos foram recebidos na origem, porém sem que lhe fosse atribuído o efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo, consoante decisão infra transcrita, no que pertine:

“Vistos.

A atribuição de efeito suspensivo, consoante se denota do §1o do art. 919 do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, além da garantia da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso dos autos, o juízo não se encontra garantido.

Não há como admitir como garantia da execução o imóvel ofertado pelo embargante. Isto porque, consoante se denota ao ID n.o 829346515, pg. 4, a matrícula sob n.o 22.190 (apresentada como garantia do juízo), encontra-se devidamente encerrada.

Logo, o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo é medida de rigor.

(...)

Por essa razão, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
ex vi
do §1o do art. 919, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 17 da Lei no 6.830/1980, INTIME-SE pessoalmente a Fazenda Pública, por meio de remessa dos autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os embargos.

Após, caso seja arguido preliminar ou deduzida matéria de defesa indireta de mérito, ABRA-SE vista dos autos a embargante, na pessoa de seu(s) advogado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, “ex vi” dos arts. 1o da Lei no 6.830/1980, c.c. 350 e 351 do CPC.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

É contra essa decisão que o Agravante interpôs o presente recurso, sustentando que os Embargos à Execução Fiscal por ele interpostos devem ser recebidos com efeito suspensivo, conforme se infere no entendimento da Lei de Especial de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980), afastando a aplicabilidade do art. 919 do CPC e que cometeu equívoco na indicação e apresentação da matrícula de imóvel dado como garantia.

Do exame dos autos originários e dos documentos juntados, entendo que
razão não lhe assiste
.

Os artigos 16 e 17 da Lei de Execução Fiscal tratam dos embargos, mas não dispõem sobre os efeitos da sua interposição. Logo, por força do disposto no art. 1o da mesma lei, aplica-se subsidiariamente a regra prevista no Código Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1o -
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

(...)

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.” (g.n.)

Embora o
caput
do artigo 919 do CPC estabeleça que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, em seu parágrafo 1o prevê a possibilidade de suspensão, desde que verificados os mesmos requisitos exigíveis à concessão de tutela provisória e que a Execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(g.n.)

E o art. 300 do CPC, a seu turno, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela quando verificada a evidência de probabilidade do direito arguido, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Denota-se que a excepcional concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, nesse aspecto,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre essa necessidade, da presença de todos os seus requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ora almejado
, consoante precedente infra transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.
(...)” (STJ, REsp 1731508/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.)

No presente caso, uma vez que não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, eis que ausente a garantia do juízo prestada pelo Embargante, ora Agravante, não se mostra viável a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Não obstante venha ele a sustentar que se equivocou na indicação e apresentação da matrícula de imóvel dado como garantia, pois
“anexou nos autos, dando em garantia o Imóvel Urbano, sito: Lote 01-R-A, Remanescente da Quadra 08, Jardim Ipacaraí, Pontes e Lacerda/MT – Matrícula 33.090, antes era Matrícula 22.190”,
verifica-se que tal observação foi inserida apenas posteriormente à decisão agravada, razão pela qual a referida alegação deveria ser feita na comarca de origem, onde tramitam os Embargos à Execução., sendo imprescindível a avaliação do bem e assegurando-se o exercício do contraditório, com a intimação do Exequente/Agravado para se manifestar a respeito (art. 13, caput e §1°, da LEF).

No mais, extrai-se dos autos que o Agravado, em suas contrarrazões, aponta que o imóvel não pertence mais ao Agravante:

“Pois inicialmente tratava-se de um imóvel, onde constava como proprietário o Estado de Mato Grosso, certamente para fins de regularização fundiária. Porém em 1986 o imóvel foi transferido integralmente, por meio de Título Definitivo de Propriedade, para a empresa Indústria e Comércio de Madeiras Ipacaraí Ltda, de propriedade da Agravante.

Contudo, no ano de 2004 ocorreu a doação do referido imóvel ao INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT e no mesmo ano foi efetuada a averbação do loteamento pelo INTERMAT.”

Denota-se que o imóvel indicado como garantia pelo Agravante detinha matrícula encerrada, como bem frisou o douto magistrado na decisão agravada. Frente a isso, não se pode acolher o efeito suspensivo pretendido, uma vez que a execução não foi efetivamente garantida.

Em referência à garantia do juízo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidero esclarecem que:
“
A concessão do efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução
(...).”
(Código de Processo Civil, Ed. RT, 3a ed., 2011, p. 718).

A corroborar com esse entendimento, trago julgados de Tribunais pátrios, dos quais não se distancia esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC
- AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO -
JUÍZO NÃO GARANTIDO
-
MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA, SEM A FORMALIZAÇÃO DA RESPECTIVA PENHOR
A
- IMÓVEL PENHORADO AINDA PENDENTE DE AVALIAÇÃO E INSCRIÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA -
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO COMPROVADA
- PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 16a Câmara Cível - 0041239-65.2020.8.16.0000 – Pato Branco – Relatora: Desa.
Maria Mercis Gomes Aniceto
- J. 16.03.2022) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão de indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inconformismo do embargante.
Efeito suspensivo que somente pode ser concedido em caráter excepcional, quando presentes os requisitos para a antecipação de tutela provisória. Inteligência do art. 919, do CPC. O imóvel indicado pelo executado foi rejeitado pelo exequente, pois está gravado com usufruto em favor de terceiro. A prestação de garantia inidônea impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos
. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2109767-36.2023.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Relator:
Régis Rodrigues Bonavicino
, julgamento: 10/07/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
O efeito suspensivo aos embargos a execução é medida excepcional e somente pode ser deferido quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida, além de garantia do juízo
.
Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1007973-74.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019). 2.
A ausência de garantia ao juízo da execução fiscal impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos são cumulativos
.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1010133-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021) (g.n.)

Ante o exposto, ausentes um dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo do art. 919, § 1o
, do CPC,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023